Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CARACTERIZADAS. DESCABIMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 353 a 357 do Código de Processo Civil, o “saneamento e a organização do processo” só é necessário e adequado quando não for o caso de nenhuma das outras hipóteses de “julgamento conforme o estado do processo” – “extinção do processo” (art. 354), “julgamento antecipado do mérito” (art. 355) e “julgamento antecipado parcial do mérito” (art. 356).
III. Segundo o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.
IV. Estabelecida controvérsia sobre o impedimento da desmobilização dos alojamentos instalados pela empresa contratada para a execução das obras e pleiteada a produção de provas para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito do autor à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.
V. A produção da prova que se revela necessária e adequada para a elucidação da controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição infirma a validade da sentença de improcedência.
VI. Apelação conhecida e provida.